Tribunal: TJMT
Processo: 1033507-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033507-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE MORAIS - CPF: 949.794.131-53 (APELADO), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO JOSE MORAIS - CPF: 949.794.131-53 (APELANTE), THAISE FRANCO PAVANI - CPF: 417.505.238-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito, determinou o ressarcimento de valor pago indevidamente e condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Em análise, a (i) responsabilidade da empresa requerida pela inscrição e protesto indevidos, e (ii) a razoabilidade do quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Configurada a falha na prestação de serviços, com inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes e protesto, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva.

4. O dano moral em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é
in re ipsa
, prescindindo de prova do sofrimento ou prejuízo.

5. Majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.
6. Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.200,00, conforme apreciação equitativa, em atenção ao art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da empresa requerido desprovido e recurso do autor provido para majorar o valor da indenização por danos morais e os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e protesto de dívida já quitada configura falha na prestação de serviços, gerando o dever de indenizar por danos morais, sendo o quantum arbitrado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.059.663/MS; STJ, AgInt no AREsp 1077698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e por ANTÔNIO JOSÉ MORAIS, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada por ANTONIO JOSÉ DE MOAIS, julgou-a procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice,
condenou a parte requerida ao ressarcimento de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) referente ao valor indevidamente pago, devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação, pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado a ensejar danos materiais eventualmente sofridos. Assevera ser exercício regular de direito a cobrança das faturas
sub judice.
Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa. Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos e ou a minoração do valor da indenização por danos morais.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum

indenizatório ao argumento de que a quantia considerada irrisória não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação. Aduz que os honorários arbitrados não condizem com o zelo e a dedicação demonstrados pelo seu patrono.

Requer a majoração do valor indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários sucumbenciais arbitrados com base no proveito econômico obtido, valor irrisório e ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões (Num. 232073173; Num. 2320731175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

O direito pleiteado por
ANTÔNIO JOSÉ MORAIS
resultou na constatação da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de dívida contraída com a empresa requerida, vencida em 26.09.2022, quitada em 04.10.2022 (Num. 232072185), inclusa no SERASA em 13/10/2022 (Num. 232072190) e protestada em 22/11/22 (Num. 232072191). O juízo singular decidiu procedente o feito, conforme extrato (Num. 232073154 – pág. 06/07):

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
S os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a inexistência do débito caracterizado pela fatura emitida no valor de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete e treze centavos) e CONDENAR a requerida: a) ao ressarcimento de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais), referente ao valor indevidamente pago, devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; b) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ).

Em sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2o CPC, em 10% sobre o valor da condenação.

As partes não se conformam com o
decisum.
Alega a empresa apelante que
inexiste ato ilícito praticado ao argumento de que a parte autora, ora apelada, titular da UC 6/ 799769-5, quando da cobrança do débito, estava em aberto, no valor de 167,13 (cento e sessenta e sete e treze centavos), com vencimento em 26/09/2022, que foi paga apenas em 04/12/2022 (Num. 232073159 – pág. 03).

É fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai do processo em análise, que o autor, ora apelado,
titular da UC 6/799769-5, estava em aberto com dívida no valor de R$ 167,13 (cento e sessenta e sete e treze centavos), vencida em 26/09/2022. Procedeu o adimplemento da pendência em 04/12/2022.

Em sequência, porém, o autor, ora apelado, foi surpreendido com a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes por falta de pagamento de consumo de energia da Unidade Consumidora, seguida do protesto. Assim, temos
a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de dívida contraída com a empresa requerida, vencida em 26.09.2022, quitada em 04.10.2022 (Num. 232072185), inclusa no SERASA em 13/10/2022 (Num. 232072190) e protestada em 22/11/22 (Num. 232072191).

Ora, o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. Restou demonstrado nos autos que o autor, ora apelado, realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu resultados (Num. 232072181 – pág. 03). Ainda mais, vivenciou a negativação de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (Num. 232072190) e protesto indevido em 22/11/22 (Num. 232072191). Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que não praticou ilicitude. Não atendeu ao preceituado no art. 6o, III do CDC, conforme determinação do juízo singular e o princípio da boa-fé objetiva (Num. 232072656).

A anotação nos órgãos de proteção ao crédito foi inserida indevidamente
. Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor, ora apelado, ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já assentou que nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

O autor apelante, por seu turno, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela majoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido não é capaz desempenhar a função punitiva, pedagógica e reparatória da condenação.

O c. STJ, em relação ao
quantum

indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, ora apelada, mostra-se
aquém do razoável.

Em razão da falha na prestação de serviços e inserção indevida do autor, ora apelante no cadastro de inadimplentes, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorado para atender os parâmetros de punição do ofensor, bem como compensar, razoável e proporcionalmente o ofendido, garantindo-se, enfim, o caráter pedagógico.

O autor, ora apelante, se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 2o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH está fixada em R$ 1.189,48 (um mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Os honorários são fixados observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento também pode ser de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Ao se arbitrar os honorários advocatícios, ainda que nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, se verifica a razoabilidade do montante determinado. O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Majoro o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados, em 10% (dez por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso da empresa e PROVEJO o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024